Tribunal: TJES
Processo: 5003051-67.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003051-67.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (3)
RECORRIDO: MARTA REZENDE LEAL
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003051-67.2021.8.08.0011

RECTE.: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDO.:
MARTA REZENDE LEAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXISTENTES E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que teve seu nome negativado em razão de contrato de
financiamento
que foi indevidamente celebrado em duplicidade
junto à requerida, o qual sequer foi apresentado à consumidora. Aduz ter celebrado um contrato de financiamento, que vem sendo honrado por ambas as partes, mas, desconhece essa cobrança referente ao contrato nº 20034458997000.
Por este motivo, pede a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, indenização por danos morais
, o cancelamento do referido contrato
e a declaração de inexistência do débito.

Não a
presentou
contrarrazões
recursais
, conforme certidão ao ID. 4319056.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
4319036
)
,
pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais. Alega a inexistência de danos morais, diante da
legalidade do contrato de financiamento celebrado, formalizado por meio de biometria facial, e da negativação da consumidora, ante o não pagamento das parcelas devidas.
Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4319029) dispôs que:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 1. DECRETAR o cancelamento do contrato de serviços de financiamento em destaque (Contrato 20034458997000), como dos autos consta, para os devidos fins; 2. CONDENAR as rés a promoverem a exclusão em definitivo do nome da autora de cadastros de consumidores, restringindo-se tal ordem apenas em relação ao débito vinculado ao negócio bancário em referência (Contrato 20034458997000), sob as penas da lei, e 3. CONDENAR os réus solidariamente a pagarem o valor de R$3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da última citação realizada (13/08/2021) e correção monetária desta sentença (25/11/2022)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Da análise das provas carreadas aos autos é possível observar que a recorrente negativou o nome da recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito (conforme comprovante ao ID
4318472
), bem como realizou cobranças indevidas referentes a contrato
não celebrado pela parte.

Segundo a defesa apresentada pelo consultório de odontologia que faz parte da demanda, o referido contrato bancário discutido nos autos teria sido celebrado como forma de pagamento dos valores referentes a contrato de prestação de serviços de odontologia juntado ao ID 4319006.

Consta do referido documento que seria realizado o pagamento à vista de R$ 930,00 e o restante à prazo no valor de R$ 2.281,87, cujo pagamento seria realizado junto ao cartão de crédito da Credz Administradora de Cartões S.A.

O referido instrumento não faz menção alguma a contratação de empréstimo bancário para pagamento do valor de R$ 1.200,00 pela recorrida a empresa de odontologia, não havendo documento algum nos autos que ateste que o valor do serviço for a orçado em 4.411,87 (o próprio contrato não informa o valor total dos serviços prestados), o que seria facilmente demonstrado se apresentada a nota fiscal, o que não localizo nos autos.

Dessa forma, nitidamente, houve vício de consentimento na celebração do contrato bancário discutido nos autos, tendo sido a consumidora levado a erro na sua celebração, posto que provavelmente o assinara junto a celebração da contratação de cartão de crédito já demonstrada nos autos (sem perceber o que estava fazendo, eis que apresentara seus documentos), e que servira de meio de pagamento para a prestação de serviços odontológicos, sendo crível a sua alegação de que estaria, na prática, sendo cobrada em duplicidade.

Diante do exposto, embora a empresa sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às cobranças realizadas em desfavor do consumidor. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, como alega em sede recursal.

Compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrente, na medida em que a empresa, mesmo sendo especializada em realizar este tipo de cobranças, não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo; encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pela Recorrida, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$
3
.000,00 não é excessivo, ainda mais considerando o caso concreto, referente ao pedido de cancelamento de contrato que não foi processado devidamente pelas rés e ocasionou a negativação do seu nome, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)